Tribunal: TJES
Processo: 5004265-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004265-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERIANE RODRIGUES AMARAL MARTINELLI
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4265-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VERIANE RODRIGUES AMARAL MARTINELLI

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Verian
e Ro
d
rigue
s Ama
ral Martinelli

c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara
Cível
e Comercial da Comarca
de L
inhares
, que, em ação
ordinári
a
promo
vida contra Unimed Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico
,
inde
feriu o pedido de gratuidade de justiça
.

Sustenta que: (1)
a decisão recorrida não
está devidamente f
undamentad
a; (2) apresentou todos os documentos necessários para comprovar

sua i
ncapacidade de suportar as despes
as decorrentes do processo;
(3)
uma vez declarada a incapacidade financei
ra,
o benefício de gratuidade de justiça só pode
ser indeferido
se
houver eleme
ntos que
evidenciem a
falta de pressup
os
tos legais para sua co
n
cess
ão
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1543251).

A agravada alega que: (1) havendo indícios contrários à afirmação de hipossuficiência, pode ser indeferido o benefício de gratuidade de justiça; (2) a agravante realizou pagamento de despesas de saúde no valor total de R$ 26.320,61 (vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos); (3) a agravada está representada por advogado contratado; (4) os elementos contidos nos autos justificam o indeferimento do benefício.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004265-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VERIANE RODRIGUES AMARAL MARTINELLI

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a
tal
declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Portan
to,
diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

A agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e requereu o benefício de gratuidade de justiça.

Instruiu a inicial com cópias de sua carteira de trabalho, comprovando que atualmente não está empregada. E instada a apresentar documentos que comprovassem tal condição, reiterou o pedido para concessão do benefício e comprovou que não apresentou declaração de ajuste anual de imposto sobre renda, porque é isenta.

Não há nos autos nenhum documento que infirme a declaração de incapacidade financeira da agravante.

Portanto, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004265-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VERIANE RODRIGUES AMARAL MARTINELLI

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 8 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.